Tribunal: TJDFT
Processo: 0753485-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753485-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MURILO SOUZA DA SILVA DESPACHO Tendo em vista que a diligência para intimação do agravado constatou que ele é desconhecido no endereço indicado, manifeste-se a agravante sobre a certidão de ID 58221967, ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora